Tribunal: TJPA
Processo: 0816102-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816102-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: O L ALVES BARBOSA CUNHA COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DA PESSOA JURÍDICA AGRAVANTE DE ADIMPLIR COM AS CUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
Nos termos da Súmula nº 481 do STJ: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’’.

II -
No caso em tela, vê-se que a empresa recorrente possui volume financeiro não irrisório e também não demonstrou em como o pagamento das custas poderia ser para si impossível;

III –
Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816102-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: O L ALVES BARBOSA CUNHA COMERCIAL LTDA

ADVOGADO: ADSON QUARESMA NASCIMENTO

ADVOGADO: RAYSSA CARLA FONSECA MORAES NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno

interposto por
O L ALVES BARBOSA CUNHA COMERCIAL LTDA
, visando modificar a decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (ID 23000674).

Sustenta que a decisão foi equivocada, visto que passam por situação econômica desfavorável, não possuindo recursos financeiros, para arcar com as custas e demais emolumentos de determinado processo.

Dessa forma, pleiteia que o benefício seja concedido através da devida análise dos documentos juntados.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816102-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: O L ALVES BARBOSA CUNHA COMERCIAL LTDA

ADVOGADO: ADSON QUARESMA NASCIMENTO

ADVOGADO: RAYSSA CARLA FONSECA MORAES NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A decisão agravada foi a que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento por ausência de documentos ou outro meio comprovado pelo agravante
.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico que as alegações do ora agravante não merecem prosperar, pois como já explicado na decisão monocrática de ID 23000674:

“
A despeito dos argumentos apresentados para agravar quanto à crise financeira que atravessa e os prejuízos que inviabilizariam o pagamento das custas, verifica-se que não foi apresentada documentação capaz de demonstrar de forma convincente a alegada hipossuficiência financeira. O juízo de origem, inclusive, destacou a inércia da parte agravante em apresentar documentos adicionais quando instaurado a tanto. Essa ausência de comprovação robusta impede a concessão da gratuidade postulada, uma vez que a concessão do benefício a pessoa jurídica é medida excepcional que requer prova cabal de incapacidade financeira.
”.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer correção: como bem examinou tanto o juízo singular quanto o recursal, os documentos juntados pela parte ora agravante não demonstram a hipossuficiência. Ao contrário, mostram que a empresa possui não irrelevante volume financeiro. Por isso, considerou-se que a parte não se assistiria da probabilidade do direito alegado em recurso, requisito fundamental para a concessão do efeito pretendido.

Nesse sentido, vê-se que a parte não explicitou ao certo em como o pagamento das custas poderia inviabilizar seu empreendimento. Logo, e seguindo o texto da Súmula nº 481, compreende-se que pelo menos nesse juízo de cognição parcial que a parte não faz jus ao benefício, vide não ter demonstrado sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula n. 481, Corte Especial, julgado em 28/6/2012, DJe de 1/8/2012.)

Foi exatamente o entendimento elaborado na decisão monocrática, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO INDEFERIDO. O benefício da gratuidade processual pode ser concedido á pessoa jurídica, desde que comprovada à necessidade da benesse, conforme dispõe a súmula 481, do STJ e nos termos do art. 5, LXXIV, da constituição Federal. Trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso o preparo, o qual, não efetivado a contento, opera a deserção se não regularizado no prazo previamente estabelecido pelo Juízo. (TJMG – Agravo Interno Cv 1.000.17.002290-9/003, Relator(a): Pedro Aleixo, 16 CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2017, publicação da súmula em 20/04/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – DOCUMENTOS INSUFICIÊNTES Á DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT FINANCEIRO – BENEFÍCIO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. É possível a concessão da assistência judiciária à pessoa jurídica, uma vez demonstrada a impossibilidade de arcar com os ônus processuais, acarretando prejuízo às suas atividades. Não comprovado o déficit financeiro da empresa, o benefício deve ser indeferido. (TJMG – Agravo de Instrumento – Cv 1.0079.14.046985-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 16 CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2017, publicação da súmula em 13/03/2017)

Diante o exposto, não vejo no momento a probabilidade do direito visto que o agravante não comprova que não possui condições financeiras para o pagamento das custas visto que as movimentações bancárias não atestam a hipossuficiência alegada.

Ademais, o fato de a empresa ser participante do Simples Nacional, por si só, não conduz à concessão do benefício da justiça gratuita (ID. 14540972).

Por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/10/2025